Tribunal: STF
Processo: ARE 1606730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente ação revisional por ausência de preenchimento dos requisitos legais. O agravante pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão, conceder medida liminar para suspender os efeitos de condenação por estupro de vulnerável e expedir alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a submissão do recurso a julgamento colegiado. A ação revisional buscava a absolvição com base em supostas contradições em depoimentos, laudo pericial inconclusivo e desconsideração de álibi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu a revisão criminal, por não preencher os requisitos legais e por buscar mera reanálise de provas, deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instrução processual ocorreu de forma adequada, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, formando conjunto probatório forte e harmônico que culminou na sentença condenatória e no acórdão. A decisão monocrática confirmou a legalidade e a veracidade das provas e a manutenção da condenação. 4. O agravante pretende a reapreciação e a rediscussão de teses já analisadas na sentença condenatória e na apelação criminal. A condenação não se baseou apenas no depoimento da vítima, mas em outros elementos probatórios, como depoimentos de familiares, que formaram um conjunto probatório harmônico. 5. O laudo pericial não foi inconclusivo, mas sim conclusivo em atestar conjunção carnal, indicando "desvirginamento antigo" na vítima com pouco mais de 11 anos de idade. 6. O documento supostamente comprobatório de álibi foi devidamente analisado e afastado, pois a data da internação nele constante é posterior aos fatos. 7. Não foi apresentado nenhum fato novo apto a desconstituir o julgado, ou qualquer outra circunstância elencada no art. 621 do CPP. Também não foi constatada a alegada condenação contrária à evidência dos autos. 8. A concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação transitada em julgado é inviável, pois não houve comprovação de nulidade do ato judicial, indiscutível abuso de poder da autoridade judiciária ou fatos novos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. O recurso é desprovido. "1. O Agravo Regimental não inova as razões do recurso revisional, apenas reitera argumentos já analisados e refutados em instâncias anteriores e na decisão monocrática impugnada." "2. A ação revisional criminal exige a apresentação de fato novo ou circunstância apta a desconstituir o julgado, não se prestando à mera rediscussão de provas exaustivamente analisadas." "3. A condenação baseada em conjunto probatório harmônico, que inclui depoimentos da vítima e familiares, laudo pericial conclusivo e refutação de álibi, não configura decisão contrária à evidência dos autos." "4. É inviável a concessão de medida liminar para suspender os efeitos de condenação transitada em julgado quando não demonstrada nulidade, abuso de poder ou fato novo capaz de desconstituir o julgado." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; CP, art. 92, inc. I, alínea "b"; CP, art. 217-A; CP, art. 226, inc. II; CPP, art. 621, inc. I; RITJGO, art. 21, inc. I, alínea “h”. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 451457-40.2012.8.09.0137, Rel. DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/10/2018, DJe 2641 de 05/12/2018.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, LV e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente